Tribunal: CARF
Processo: 11080.004533/2003-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004533/2003-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.371 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2020
Recorrente
EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSÓRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RESTITUIÇÃO / COMPENSAÇÃO
Os valores comprovados de saldo negativo de IRPJ são passíveis de
restituição/compensação.
DECLARAÇÃO COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, acompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a homologação da
compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Uma vez confirmado pela fisco o montante do saldo negativo e demonstrado
pela contribuinte real inexatidão material quando do preenchimento da
Declaração de Compensação, tal inconsistência pode ser retificadas no bojo do
processo administrativo fiscal, mesmo após o despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado a título
de saldo de negativo de IRPJ do ano-calendário no de 2002, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004533/2003-95
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.371 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004533/2003-95

Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se da Declaração de Compensação de fls. 01/02 mediante a qual a
contribuinte, invocando créditos relativos aos saldos negativos do IRPJ e da CSLL do ano-
calendário 2002, nos valores originários de, respectivamente, R$ 183.519,90 e R$ 67.226,62,
pretende ver compensados débitos de estimativas do IRPJ e da CSLL de janeiro, fevereiro e
março de 2003, no montante de R$ 236.232,34.
2.
O Despacho Decisório da DRF/POA no 1780, de 06 de setembro de 2007
(fls. 1097 a 1109), reconheceu parcialmente o direito creditório relativo aos saldos negativos do
IRPJ e, na totalidade, da CSLL, ambos do ano-calendário 2002, no valor total originário de R$
27.094,49 (IRPJ) e R$ 67.226,62 (CSLL) e, em decorrência, homologou as DCOMP de fls. 1 a 2
e 1093 a 1096 até o limite do crédito reconhecido.
3.
Permaneceu em litígio, portanto, o valor originário de R$ 156.425,41, que é
a parcela do saldo negativo de IRPJ não deferida.
4.
Em sede de Manifestação de Inconformidade (fls. 1152 a 1167) a
contribuinte pleiteou “o retorno dos autos à SEORT: a fim de que sejam refeitos os cálculos,
restabelecendo-se os saldos negativos de IRPJ, em razão da insubsistência do pretendido crédito
tributário adicional referente ao ano-calendário de 1998, bem como dos demais créditos
tributários também alcançados pela DECADÊNCIA e, por conseqüência, referendando as
compensações praticadas pela requerente, por ser esta a melhor forma de se fazer prevalecer a
verdade" (fls. 1166 a 1167).
5.
A r. DRJ/POA determinou o retorno dos autos em diligência para que a
autoridade preparadora juntasse planilhas de cálculo utilizando o saldo negativo apontado pela
contribuinte no ano-calendário 1998 (fls. 1216). As planilhas foram juntadas às fls. 1218/1319.
6.
Em sessão de 07 de maio de 2010, a 5a Turma da DRJ/POA, por
unanimidade de votos, julgou procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo o
direito creditório relativo ao saldo negativo do ano-calendário 2002, no valor de R$ 156.425,41,
para permitir a homologação das compensações efetuadas até esse valor (Acórdão no 10-25.203,
e-fls. 1341/1351), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RESTITUIÇÃO / COMPENSAÇÃO
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.371 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004533/2003-95

Os valores comprovados de saldo negativo de IRPJ são passíveis de restituição/compensação.
7.
Cientificada da decisão (AR de 05/10/2010, e-fl. 1374), a Recorrente
interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1375/1376) em 27/10/2010, com o objetivo de trazer os
seguintes pontos de insurgência:
1 - A autoridade julgadora da instância singular descreve no Acórdão ora atacado, no
item "Conclusão" (fl. 1.332, do processo), o seguinte:
"O saldo negativo de IRPJ inicialmente solicitado foi de R$ 183.519,90, em valores
originários (fls.02), relativos ao ano-calendário 2002. A decisão recorrida
reconheceu um direito creditório de R$ 27.094,49 (fls. 1108/1109). Com o
reconhecimento de que o saldo negativo é de R$ 194.465,48, resta reconhecer a
integralidade do valor em litígio, correspondente a R$ 156.425,41."
2 - Por outro lado, com base na "Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes" (fl. 1335,
do processo) e "Demonstrativo Analítico de Compensação" (fl. 1336, do processo),
anexa DARF (Doc. no 01) para pagamento de débito remanescente, o qual se origina no
valor total de R$ 32.080,39, sendo: R$ 14.651,26 (principal); R$ 2.930,25 (multa) e R$
14.498,88 (juros).
3 - Ora, o débito acima não procede, haja vista que deixou de ser considerado o valor de
R$ 10.964,00 (R$ 10.929,28 + R$ 34,72, indicados da DIPJ, Ficha 12A, linhas 13 e 14,
fl. 690, do processo), o qual decorre da diferença entre R$ 194.483,90, indicado na
DIPJ, Ficha 12A, linha 18 (fl. 690, do processo) e R$ 183.519,90 inicialmente
solicitado, conforme formulário "SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL" (fl. 02, do
processo).
Atente-se, por oportuno, que o valor de R$ 183.519,90 foi equivocadamente indicado,
na medida em que o valor correto deveria ser R$ 194.483,90, conforme aposto na já
referida DIPJ, Ficha 12A, linha 18 (fl. 690, do processo) e, da mesma forma,
identificado e reconhecido pelo Fisco.
4 - Assim, considerando o acréscimo da taxa SELIC, nos termos da Instrução
Normativa SRF no 210, de 30.09.2002, art. 38, inciso I, alínea "d", e não a aludida
valoração prevista no inciso IV, art. 63, IN 831/2008 e ora indicada e pretendida pela
autoridade julgadora, conforme se verifica à fl. 1336, do processo, o valor de R$
194.483,90, de acordo com a planilha ora anexada (Doc. no 02), contempla
integralmente as compensações efetuadas.
Veja-se, a propósito, a íntegra do art. 38, inciso I, alínea "d", IN SRF no 210/2, vigente
à época das compensações efetuadas pela Recorrente: (grifou-se)
[...]
Por conseguinte, não há que se invocar dispositivos da IN 831/2008, em especial, o
acréscimo da taxa SELIC praticado pela autoridade julgadora, tendo em vista que não
observou a legislação aplicável em seu devido tempo.
Ainda, no que tange à valoração, qual a razão de se invocar a IN 831/2008 para o
exercício 2003, ano calendário 2002, quando, em relação aos exercícios 2000 a 2002,
anos calendário 1999 a 2001 (fls. 1292, 1293, 1298, 1299, 1304 e 1305, do processo), o
procedimento atendeu os termos da Instrução Normativa SRF no 210, de 30.09.2002,
art. 38, inciso I, alínea "d"? PORQUÊ?
5 - Entretanto, levando-se em conta o débito de R$ 18,42 apontado à fl. 1330, do
processo, o qual reduz o "IRPJ NEGATIVO EXERCÍCIO 2003 - ANO CALENDÁRIO
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.371 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004533/2003-95

2002, para R$ 156.425,41 e R$ 167.389,41 (aqui acrescido de R$ 10.964,00, conforme
referido no item "3", supra), respectivamente, a Recorrente, através do "MAPA
COMPARATIVO" anexo (Doc. no 03), apurou e apresenta, na "COLUNA 3" do citado
documento, o valor encontrado como devido e que está sendo objeto de pagamento,
conforme DARF anexo (Doc. no 04).
6 - Diante disso, espera seja acolhido o presente Recurso Voluntário e, em
conseqüência, cancelado o pretenso crédito tributário constante do Acórdão ora atacado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
8.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
9.
Conforme relatado, adicionalmente ao valor reconhecido pela DRF/POA -
R$ 27.094,49 a título de IRPJ relativo ao saldo negativo do ano-calendário de 2002-, a douta
DRJ acabou por reconhecer a integralidade do direito creditório pleiteado na medida em que a
parcela de R$ 156.425,41 somada com os R$ 27.094,49, perfaz o montante do crédito original de
R$ 183.519,90.
10.
Ressalte-se que, a r. DRF/POA, quando do despacho decisório, já havia
reconhecido integralmente o direito creditório relativo ao saldo negativo da CSLL do ano
calendário de 2002, no valor total originário de R$ 67.226,62.
11.
Em sede de Recurso Voluntário, a ora Recorrente contesta o fato de que, em
verdade, e conforme já esclarecido no curso do PAF, o valor do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002 é R$ 194.483,90 ao invés dos R$ 183.519,90 e, portanto, a diferença remonta
o valor de R$ 167.389,41 e não o valor reconhecido de R$ 156.425,41.
12.
De fato, a contribuinte no curso do presente contencioso apresentou os
demonstrativos de e-fls. 10, 172, 244, 313, bem como a Ficha 12A, da DIPJ 2003 às e-fls. 239
e 700 e a PER/DCOMP às e-fls. 1107 e ss., todos apontando o montante de R$ 194.483,90 a
título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002.
13.
De outra parte, o próprio r. voto condutor decisão de 1a instância reconhece
que o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002 perfaz o montante de R$ 194.465,48
(não o apontado pela ora Recorrente de R$ 194.483,90). Vejamos os seguintes trechos:
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.371 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004533/2003-95

Tenho, assim, que deve ser reconhecido o saldo negativo apurado pela empresa, relativo
ao ano-calendário de 1998, no. valer' de R$ 350.163,49. Para recalcular o efeito dessa
alteração, o processo seguiu em diligência, como já relatado. Às fls. 1291 consta o saldo
negativo, já com o valor original (R$ 350.163,49) e o encadeamento das compensações
nos anos seguintes. Resultou disso, que o saldo negativo do ano-calendário 2001 foi
também reconhecido no valor originalmente apontado pela contribuinte (R$
230.653,88) e não conforme constou na decisão recorrida (R$ 24.481,03). O
aproveitamento desse saldo negativo fez com que a quase totalidade das
autocompensações de estimativas efetuadas no ano-calendário 2002 fosse confirmada.
Mais especificamente, não foram compensados tão-somente R$ 18,42 da estimativa
de junho/2002 (fls. 1315), que totalizava R$ 19.296,55. O saldo negativo do ano-
calendário 2002 deve, então, ser reconhecido como sendo R$ 194.465,48, ao invés
dos R$ 194.483,90 declarados.
[...]
Conclusão
O saldo negativo de IRPJ inicialmente solicitado foi de R$ 183.519,90, em valores
originários (fls. 02), relativos ao ano-calendário 2002. A decisão recorrida
reconheceu um direito creditório de RS 27.094,49 (fls. 1108/1109). Com o
reconhecimento de que o saldo negativo é de R$ 194.465,48, resta reconhecer a
integralidade do valor em litígio, correspondente a RS 156.425,41.
Pelos motivos acima, voto no sentido de reconhecer o direito creditório relativo ao
saldo negativo do ano-calendário 2002, no valor de R$ 156.425,41, em valores
originários, para permitir homologação da compensações até esse valor.
14.
Por sua vez, a contribuinte sustenta que, para além da própria autoridade ter
reconhecido o erro de preenchimento de forma a considerar que o saldo negativo em análise
remonta valor de R$ 194.465,80 (e não R$ 183.519,90), dos R$ 167.370,99 (diferença entre o
crédito integral de R$ 194.465,48 - R$ 27.094,49 (reconhecido pela DRF/POA)), utilizou de fato
o montante de R$ 167.389,41 (diferença entre o crédito integral de R$ 194.483,90 - R$
27.094,49 (reconhecido pela DRF/POA)) e, por consequência e concordando com o racional
trazido pelo r. voto condutor da decisão de piso (item 13), procede o recolhimento da diferença,
conforme DARF de pagamento e demonstrativo abaixo:

Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.371 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004533/2003-95

15.
Nesse contexto, em que pese, por equívoco reconhecido pela própria
Recorrente, tenha feito constar do formulário "SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL" (fl. 02,
do processo) o montante original de R$ 183.519,90 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002, restou incontroverso nos autos que o montante correto é R$ 194.465,48
e, portanto, evidente a inexatidão material no preenchimento do documento. Logo, para essa
relatoria, é plenamente possível e admissível a retificação da declaração de compensação no bojo
do processo administrativo.
16.
Nesse sentido, inclusive, o recente Acórdão no 9101-005.100 da CSRF,
sessão de 02/09/2020, validou que a razão de decidir adotada para os casos de pagamento
indevido de estimativa mensal vs saldo negativo de IRPJ/CSLL (Súmula CARF no 84) poderia
ser considerada na hipótese ali julgada, qual seja: situação em que o contribuinte equivocou-se
ao descrever o indébito proveniente de saldo negativo apurado em período anterior. Vejamos a
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração de
Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a
compensação pleiteada.
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.371 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004533/2003-95

17.
Embora a situação não se assemelhe com a presente, a racional técnico é
plenamente aplicável.
18.
No mais, a diferença em aberto (R$ 194.483,90 - R$ 194.465,48) foi
devidamente recolhida pela contribuinte e deve ser considerada pela douta autoridade fiscal
quando da liquidação do presente acórdão para fins de cancelar eventual débito em aberto.
Conclusão
19.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer
a integralidade do direito creditório pleiteado a título de saldo de negativo de IRPJ do ano-
calendário 2002, no valor total de R$ 194.465,48, dos quais: R$ 27.094,49 foi reconhecido pela
DRF/POA, acrescido das diferenças de R$ 156.425,41, reconhecida pela DRJ/POA, e de R$
10.945,58, reconhecida agora por essa relatoria.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital